Tribunal: STF
Processo: RE 1415165
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reconsidero a decisão proferida em 8.1.2024 – na qual neguei provimento ao recurso extraordinário deduzido pela Caixa Econômica Federal, tendo em vista o reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia.



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o apelo extremo.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Caixa Econômica Federal – CEF (eDOC 6), com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDOC 10) assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL. CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇAO VINTENÁRIA. INOCORRÊNCIA. EXIBIÇAO DOS EXTRATOS. ÔNUS DA CEF. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE 42,72% (JANEIRO/1989). DIREITO À APLICAÇAO. CORREÇAO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS E DE MORA. 



    1. Com relação à prescrição, consideram-se as regras de transição do prazo estabelecido no art. 2.028 do Código Civil/2002, que é o vintenário, contado a partir do momento pleiteado, ou seja, do mês subsequente à competência mensal a que se refere o índice (na hipótese dos autos, junho de 1987 e fevereiro de 1989). Destarte, é de se reconhecer que, quando a ação foi ajuizada 14.06.1997, não havia transcorrido o prazo prescricional vintenário.



    2. A indicação, na inicial, de número de conta bancaria, de titularidade da parte autora é suficiente para aferição dos documentos necessários à propositura da ação, cabendo à CEF a apresentação dos extratos analíticos relativos à aludida conta, por dispor das informações necessárias para tanto. Precedentes do STJ;



    3. Está pacificado na jurisprudência dos tribunais o entendimento de que na correção monetária dos saldos das contas de caderneta de poupança é devido o percentual de 42,72% (de janeiro/89 - Plano Verão), desde que iniciadas e renovadas as contas até a primeira quinzena dos respectivos períodos;



    4. Correta a sentença ao determinar a incidência de correção monetária sobre as diferenças devidas, contabilizadas entre a data dos respectivos débitos e a efetiva implantação do pagamento;



    5. De acordo com o entendimento pacificado na jurisprudência do Eg. STJ e desta Corte, nos contratos de caderneta de poupança os juros remuneratórios incidem mensalmente, de forma capitalizada, a partir da data em que deveriam ter sido creditados até a data do efetivo pagamento;



    6. Apelação improvida.



    O recorrente alega, em suas razões, violação à norma contida no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que: 



    O v. acórdão violou frontalmente o inciso XXXVI do art. 5° da Lei Maior, que outorga proteção constitucional ao ato jurídico perfeito, direito adquirido e à coisa julgada. 



    […] 



    Trata-se de recurso de apelação interposto pela Caixa Econômica Federal contra sentença que julgou procedente, em parte, pedido relativo à aplicação do índice de 42,72% (de janeiro/1989) sobre a conta de caderneta de poupança de titularidade do particular, abatendo-se o que já teria sido aplicado à época, com a incidência de juros legais previstos na legislação aplicável para fins de remuneração das cadernetas de poupança, tudo devidamente corrigido de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação. Condenou, outrossim, a CEF ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.



    […]



    Como pode ser observado, o Decreto-Lei n° 2311, de 23.12.86 delega competência ao Conselho Monetário Nacional para fixar outro índice de atualização dos saldos de depósitos de poupança, discricionariamente, delegando-lhe, também, o art. 16 do Decreto-Lei 2335, de 12.06.87, competência para expedir normas reguladoras dos mercados financeiros e de capitais, segundo seu exclusivo critério e conveniência administrativa. Referidos dispositivos, de vigência irrecusável, acobertam de legalidade qualquer alteração que porventura pudesse vir a ser feita relativamente à remuneração do saldo de caderneta de poupança, desde que provenha do Conselho Monetário Nacional, como in casu ocorreu. O entendimento do r. acórdão transforma o termo do contrato de caderneta de poupança diário, quando é notório que o seu termo é mensal.



    […] 



    No caso sub Judite, as normas que alteram o critério da remuneração das contas de poupança, não feriram qualquer direito do Autor, menos ainda aquele constitucionalmente protegido, porquanto na data da Medida Provisória referida, ainda não se havia completado o período aquisitivo da remuneração de sua conta de poupança.



    […]



    Do relatado insurge a violação ao inciso XXXVI do art. 5° da Constituição Federal, porquanto o acórdão deu ao Autor algo que o mesmo está longe de possuir. Daí, decorre então, a constitucionalidade das Leis acima mencionadas, já que quando de sua edição, o Autor ainda não tinha adquirido o direito aos índices calculados pela sistemática anterior. 



    Esse o sucinto relatório. Decido. 



    Em 15.6.2010, no julgamento do RE n. 626.307-RG, o então Relator o Ministro Dias Toffoli, esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia referente “ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito em face dos expurgos inflacionários supostamente ocorridos nos Planos Econômicos Bresser e Verão” (Tema n. 264/RG). 



    Com fundamento no Tema 264 da repercussão geral, Ministros desta Corte têm determinado a devolução à origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie. Citem-se, por exemplo: RE n. 1.254.047, Relator o Ministro Gilmar Mendes; e RE n. 1.254.053, Relator o Ministro Gilmar Mendes; e RE 1.474.164 AgR, Ministra Cármen Lúcia. 



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido Tema de repercussão geral (264), os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente